Tribunal: TJSP
Processo: 1119971-84.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – CESSÃO DE CRÉDITOS – Pretensão da autora de reforma da respeitável sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débitos – Cabimento parcial – Hipótese em que o réu não comprovou a regularidade de um dos débitos negativados – Inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito que, em relação a esse débito, se mostra

Ementa:
APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – CESSÃO DE CRÉDITOS – Pretensão da autora de reforma da respeitável sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débitos – Cabimento parcial – Hipótese em que o réu não comprovou a regularidade de um dos débitos negativados – Inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito que, em relação a esse débito, se mostra irregular - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – Pretensão da autora de reforma da respeitável sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que se constata a existência de inscrições anteriores e contemporâneas, de forma que a honra objetiva e a imagem da autora já se encontravam abaladas, não sendo agravada a sua situação pela inscrição do débito declarado inexistente (Súmula no 385 do STJ) – Dano moral não configurado - RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.